Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 39.376/94. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. VALOR INCONTROVERSO. TANTO A IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA QUANTO A PARTE INCONTROVERSA E AUTÔNOMA ULTRAPASSAM O LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. TEMA REPETITIVO 410 DO STJ.
1. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, com exclusão dos juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro índice.
2. O plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 28 (RE n. 1.205.530), que tratou do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
3. Na hipótese tanto a importância total executada quanto a parte incontroversa e autônoma ultrapassam o limite de 10 (dez) salários-mínimos. Dessa forma, em ambos os casos, o regime de pagamento a ser adotado não é a requisição de pequeno valor, mas sim o de precatório.
4. Em razão do acolhimento ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, são cabíveis honorários advocatícios sobre a parcela impugnada e excluída do crédito exequendo. A base de cálculo dos honorários é o excesso de execução apresentado na impugnação.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para aplicar o IPCA-e até 08/12/2021 e determinar que, a partir de 09/12/21, seja aplicada a SELIC para correção monetária. Fixada verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução.